Tribunal: TJDFT
Processo: 0710853-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, DE NULIDADES PROCESSUAIS E DE NULIDADE DA EXECUÇÃO POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO. CABIMENTO DA EXCEÇÃO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, por considerar que as questões suscitadas demandam dilação probatória e não estão previstas no rol do artigo 803 do Código de Processo Civil.
2. A Exceção de Pré-executividade, justamente por ser afeta à discussão dos pressupostos processuais, das condições da ação, de nulidades e de outras matérias cognoscíveis de ofício, é instrumento apto a veicular ao menos parte das matérias apresentadas pelo devedor. 2.1 No caso, à exceção das questões afetas à impugnação da penhora, as matérias deduzidas pelo devedor - incompetência absoluta do Juízo; nulidade de intimação do devedor; nulidade de parte da execução pela não apresentação dos títulos executivos que se venceram no curso da demanda; e irregularidade na representação processual do exequente, todas de cunho eminentemente processual, podem ser manejadas pela via da exceção.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.